Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702702-78.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DIAS DOS SANTOS, GLAUCIONE DE LIMA BEZERRA DA SILVA, ALBERTO CARLOS DE LIMA BEZERRA APELADO: BSB BENS E HABITACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas, separadamente, por Lucas Dias dos Santos, Glaucione de Lima Bezerra da Silva e Alberto Carlos de Lima Bezerra contra a sentença que, em ação de conhecimento proposta por Bsb Bens e Habitação LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, para declarar rescindida a escritura pública de mútuo, tendo em vista a inadimplência dos réus quanto ao pagamento do preço, e condená-los ao pagamento do empréstimo tomado, admitida a incidência de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios e multa, além dos demais encargos de mora pactuados. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, na proporção de metade para cada parte, ressalvada, entretanto, a exigibilidade de tais verbas em relação ao réu que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Após a prolação da aludida sentença, a ré apelante Glaucione de Lima Bezerra da Silva requer a concessão da gratuidade de justiça (id 29473645). Todavia, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do referido benefício. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Glaucione de Lima Bezerra da Silva para que comprove, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator